Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. LEI No 13.869/2019. JUSTIFICATIVA. IRRAZOABILIDADE. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A justificativa para o indeferimento da medida não se mostra adequada, uma vez que a Lei no 13.869/2019 ainda não estava em vigor e a interpretação conferida pelo Juiz ao art. 36 da referida norma não é razoável.
5. Por outro lado, ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor.
6. Recurso conhecido e não provido.